Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705744-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS AGRAVADO: NEIRON SAVIO MELLO CAMPOS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0707976-35.2020.8.07.0005, id 103020225). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR